Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIAS ARGUIDAS PELO EXECUTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS. CITAÇÃO DECLARADA NULA. PROCEDIMENTO MACULADO POR VÍCIO GRAVE. RETORNO NECESSÁRIO DO PROCESSO AO INÍCIO. INVALIDADE RECONHECIDA DE ATO PROCESSUAL DA MAIS ALTA RELEVÂNCIA QUE IMPACTA O PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIAL. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO QUE TEM POR PRESSUPOSTO PROCESSO VÁLIDO. DEMANDA EXECUTIVA A SER PROCESSADA NO JUÍZO QUE TEM JURISDIÇÃO SOBRE A LOCALIDADE ONDE ESTÁ DOMICILIADO O DEVEDOR/EXECUTADO. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga e o juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos de processo de execução de título extrajudicial lastreado em contrato de corretagem imobiliária em que declarada a nulidade da citação do devedor e ordenado o retorno do processo ao início.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia diz respeito, substancialmente, ao reflexo que tem a declaração de nulidade da citação sobre o princípio da perpectuatio jurisdictionis, uma vez que alegada pelo devedor/executado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo executivo em seu desfavor manejado, não apenas a nulidade do ato citatório mas também a incompetência territorial porque instaurada a demanda em local diverso de seu domicílio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de execução de título extrajudicial pode ser processada no foro do domicílio do executado; no foro de eleição conforme cláusula ajustada no título exequendo; ou no foro da situação dos bens a ela sujeitos, conforme dispõe o art. 781, I, do CPC. Trata-se de competência territorial em que, para o caso concreto, excluída está a possibilidade de processamento do feito no foro de eleição porque reconhecida nula em decisão preclusa, por abusividade, a cláusula de eleição de foro.
4. Hipótese em que o executado, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, arguiu preliminar de nulidade da citação e de incompetência territorial ao que foi declarada a nulidade da citação e ordenado o retorno do processo ao início bem como reconhecida a incompetência territorial com declínio de competência para o juízo que tem jurisdição sobre a localidade onde reside o devedor.
5. O vício de citação macula o processo e o faz retornar ao início, inclusive ao momento de propositura da demanda, uma vez que as circunstâncias apresentadas nessa primeira fase são consideradas no exame da distribuição da competência e das regras para sua estabilização. Assim, no que concerne à incidência do princípio da perpetuatio jurisdictionis (CPC, art. 43) é manifesto que tem aptidão para comprometê-lo o reconhecimento de que o processo está maculado desde a origem por vício grave atinente à nulidade da citação. Com isso, irreparável a decisão declinatória de competência por consideração às circunstâncias suscitadas pelo executado e que se afiguram no processo após a declaração de nulidade do ato citatório e, por decorrência lógica, de todos os demais atos processuais praticados até a data de declaração da nulidade do procedimento judicial. A volta do processo ao início abarca inexoravelmente o momento processual de propositura da demanda e de fixação da competência, afinal o postulado da perpetuação da competência pressupõe a existência de processo válido.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitante, a Segunda Vara Cível do Gama.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 42; 43; 44; 66, II e p.u.; 248, §4o; 781, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0706422-07.2025.8.07.0000, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, p. 9.6.2025.